Tribunal: TJBA
Processo: 8002112-29.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002112-29.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIELMA LOPES DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
HELLEN CAROLINE LOPES DA SILVA PASTOR, FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Elielma Lopes da Silva Ferreira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de interrupção, por aproximadamente 72 horas, dos serviços de telefonia prestados pela claro S/A na cidade de Conceição do Coité.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se há elementos para revogação da gratuidade de justiça concedida à apelante; (ii) apurar se a interrupção do serviço de telefonia configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil da concessionária; (iii) definir se o evento de força maior alegado pela empresa é suficiente para afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Mantém-se o benefício da justiça gratuita, pois não há prova de que a apelante possua condições financeiras para arcar com as custas processuais, conforme presunção do art. 99, §3º, do CPC.

4. A responsabilidade da fornecedora de serviços de telecomunicações é objetiva, conforme o art. 14, do CDC e o art. 37, §6º, da CF/1988, sendo afastada apenas quando comprovada excludente de responsabilidade, como o caso fortuito ou força maior.

5. No caso concreto, comprovou-se, mediante laudo técnico, que a interrupção dos serviços decorreu de fortes chuvas e ventos intensos que danificaram a antena de transmissão, caracterizando evento de força maior, imprevisível e inevitável.

6. Demonstrada a ocorrência de força maior, rompe-se o nexo causal entre o dano alegado e a conduta da concessionária, afastando o dever de indenizar.

7. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que, havendo interrupção do serviço de telefonia em decorrência de fenômeno natural comprovado, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou em danos morais indenizáveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A interrupção de serviço de telefonia ocasionada por evento de força maior devidamente comprovado afasta o dever de indenizar do fornecedor, por romper o nexo causal necessário à responsabilização objetiva prevista no art. 14, do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 99, §§2º e 3º, e art. 85, §11; CDC, art. 14, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8001166-91.2018.8.05.0063, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, publ. 18/08/2022; TJBA, APL nº 8001349-62.2018.8.05.0063, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, publ. 04/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002112-29.2019.8.05.0063
, em que figuram como apelante
ELIELMA LOPES DA SILVA FERREIRA
e como apelada
CLARO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR a preliminar arguida em sede de contrarrazões, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator